Tribunal: TJDFT
Processo: 0713232-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PELO COMPRADOR. CONTRATO RESCINDIDO POR SENTENÇA ANTERIOR. COISA JULGADA. RESTRIÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que, reconhecendo a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/95.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 54799591.
3. Na inicial, postula a parte autora o cumprimento de obrigação de fazer contra DETRAN, Distrito Federal e Francinaldo Alves dos Santos. Alega ter vendido a Francinaldo um automóvel Fiat Palio, placa PAA 4753, sendo que o comprador, a despeito de receber a posse do veículo e firmar contrato de compra e venda, nunca transferiu o registro do veículo junto ao DETRAN para seu nome. Requereu sejam os requeridos compelidos a transferirem para o comprador Francinaldo o registro e licenciamento do automóvel, as multas e pontos decorrentes das infrações cometidas, além dos débitos de tributos incidentes sobre o automóvel, desde a tradição.
4. Segundo dispõe o art. 502 do CPC, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Por sua vez, o art. 506 assevera que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.
5. Nos autos da ação no 0706136-31.2018.8.07.0014, que tramitou no Juízo da Vara Cível do Guará, o pedido foi julgado procedente, tendo sido declarada a rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre o autor e o requerido Francinaldo, sendo determinado a este a restituição do automóvel ao autor. O trânsito em jugado ocorreu em 23/03/2021.
6. Como pontuado pelo Juízo sentenciante, o automóvel objeto do negócio entre as partes é alienado fiduciariamente junto à BV Financeira e determinado o esclarecimento desse ponto, não houve demonstração da extinção do ônus real, que continua anotado no CRLV do veículo junto ao DETRAN.
7. Em consulta ao Sistema Renajud, foi possível verificar tal informação, ou seja, embora o recorrente alegue a quitação do veículo, o mesmo ainda se encontra gravado com restrição em seu prontuário (alienação fiduciária).
8. Dessa forma, levando-se em conta que houve sentença anterior, declarando a rescisão do contrato de compra e venda entre as partes, com trânsito em julgado, e que o veículo objeto da lide encontra-se gravado com restrição de alienação fiduciária em favor da BV Financeira, não poderia o Juízo de origem determinar ao DETRAN/DF e ao Distrito Federal que promovessem a transferência da titularidade, bem como dos encargos incidentes para o requerido Francinaldo.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
10. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 300,00 (trezentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.